Tribunal: TJSP
Processo: 1001999-52.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Julgamento do mérito da causa sem realização de perícia médica – Descabimento – Prova necessária ao julgamento da demanda – Reabertura da instrução processual - Necessidade Cerceamento de defesa – Ocorrência – Anulação da sentença determinada – Recurso provido para este fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001999-52.2016.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante JOSEFA
MARIA DE MELO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001999-52.2016.8.26.0505 -Voto no 19.153 (dcm)
2
APELAÇÃO no1001999-52.2016.8.26.0505.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: JOSEFA MARIA DE MELO.
APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
MAGISTRADO(A): Dr(a) RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA.
VOTO: 19.153
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Julgamento do mérito da causa sem
realização de perícia médica
Descabimento
Prova
necessária ao julgamento da demanda
Reabertura da
instrução processual - Necessidade Cerceamento de defesa
Ocorrência Anulação da sentença determinada Recurso
provido para este fim.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r.sentença, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente a ação que teria como objeto a concessão de benefício
acidentário; apela a obreira pugnando pela anulação do decisum ante o cerceamento de
defesa, eis que sequer foi intimada para regularizar e dar andamento ao feito.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria Geral
de Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo n. 354/04 - PGJ -
CGMP.
É o relatório.
É caso de anulação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001999-52.2016.8.26.0505 -Voto no 19.153 (dcm)
3
Envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida pela autora
alegando que, em razão de esforços repetitivos em suas atividades laborativas como
cozinheira, tornou-se portadora de artrose generalizada, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; não houve a concessão
de qualquer espécie de benefício por incapacidade na via administrativa e a autora é
titular de pensão por morte previdenciária desde 11.10.2005 (fls. 45).
Todavia, o juízo monocrático sentenciou o feito sem que fosse
juntada aos autos a perícia médica realizada.
Ora, como se sabe, a perícia médica, nas ações acidentárias, é
indispensável para o deslinde da causa.
E isso ocorre porque somente um perito poderá verificar o grau
de incapacidade do autor, bem como eventual nexo de causalidade/concausalidade com
o seu trabalho habitual.
Ressalte-se, ainda, que tal prova foi designada e efetivamente
realizada, sendo certo que estava pendente de conclusão ante a ausência dos exames
especializados requisitados pelo perito (fls. 86).
Ocorre que a autora sequer foi intimada para providenciar a
juntada daqueles exames, evidenciando-se o cerceamento de defesa.
Nessa medida, é necessária a anulação da sentença, com o
retorno dos autos à comarca de origem, para prosseguimento da instrução, realizando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001999-52.2016.8.26.0505 -Voto no 19.153 (dcm)
4
a perícia médica e os exames complementares considerados necessários ao deslinde da
causa, os quais devem ser providenciados pela autarquia.
Neste sentido:
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PERÍCIA. REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES.
ENCAMINHAMENTO PELO INSS. POSSIBILIDADE. Havendo
solicitação, pelo perito judicial, de realização de exames médicos,
cabe ao INSS a atribuição de encaminhar a parte autora para os
serviços de atendimento médico da rede pública de saúde”. (AG No
2001.04.01.089747-5/RS, Rel. Des. Paulo Afonso Brum Vaz, Órgão:
Quinta Turma do TRF da 4a Região, Unânime, 23 de maio de 2002,
DJ2 no 111, 12.06.2002, p. 427).
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ.
PERÍCIA.
EXAMES
COMPLEMENTARES. REALIZAÇÃO PELO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE. ENCAMINHAMENTO PELO INSS. POSSIBILIDADE. 1. Se
o médico-perito solicita exames complementares que devem ser
realizados pelo Sistema de Saúde, cabe ao INSS providenciar o
encaminhamento da Autora àquele órgão. 2. Agravo de instrumento
improvido. (TRF4, AG 97.04.06242-7, Sexta Turma, Rel. Des. Nylson
Paim de Abreu, DJ 11/06/1997).
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso e ANULO a r. sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem,
no qual nova sentença deverá ser prolatada, após serem tomadas as providências
necessárias.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001999-52.2016.8.26.0505 -Voto no 19.153 (dcm)
5